Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715306-37.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES APELADO: AVENIDA CONFECCOES DE ROUPA LTDA, BALUARTE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI - EPP, SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP, BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI - EPP, BARAONAS TURISMO E HOSPEDAGEM LTDA, ALPHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA, METROPOLES COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA, 510 SUL COMERCIO DE TECIDOS LTDA D E S P A C H O Após a interposição da Apelação (ID 67717001), bem assim da apresentação de mais duas petições pelas mesmas partes recorrentes, a última acompanhada de documentos (ID 67717002 e ID 67717003), emitiu-se certidão dando conta da interposição do recurso e promovendo-se a conclusão dos autos (ID 67717004). O Juízo de origem nada proveu acerca das petições acima mencionadas e, quanto ao apelo, afirmou ter havido "a devida observância da intimação das partes", determinando a subida dos autos a esta Corte (ID 67717005). Ocorre que não se verifica nos autos a intimação das partes recorridas para apresentarem contrarrazões ao recurso, conforme determina o Código de Processo Civil, nesses termos: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Ante o exposto, encaminhem-se de volta os autos ao Juízo de origem, para a observância das disposições legais, com a intimação dos apelados para apresentarem contrarrazões e, inclusive, a certificação nos autos acerca da manifestação ou do transcurso em branco do prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025 23:05:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador